Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718270-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN JOSE SALMAZO JUNIOR RECORRIDO: OUSE - SERVICOS DE CABELO E MAQUIAGEM LTDA, LARISSA DE PONTES LIMA DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de justificar a alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, intime-se o recorrente para que comprove, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator